Tribunal: TJSP
Processo: 1555312-15.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2016 – Exceção prévia de executividade – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – Não cabimento – CF, art. 150, VI, letra a – Posse exercida sem animus domini para realização de obras e serviços públicos – Tributo patrimonial sobre imóvel desapropriado para a implantação da Linha 06/Laranja do Metrô – Sociedade anônima de capital fechado, contratada para a

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2016 – Exceção prévia de executividade – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – Não cabimento – CF, art. 150, VI, letra a – Posse exercida sem animus domini para realização de obras e serviços públicos – Tributo patrimonial sobre imóvel desapropriado para a implantação da Linha 06/Laranja do Metrô – Sociedade anônima de capital fechado, contratada para a realização da obra e exploração dos serviços, com intuito de lucro – Imunidade recíproca extensiva às autarquias no que tange ao patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais, não se aplicando aos serviços públicos cedidos por contrato com a administração – CF, art. 150, § 2o - CTN, art. 34 – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Precedentes do STF, STJ e TJSP – Majoração da verba honorária para dois por cento (2%) do valor atualizado da causa – CPC, art. 85, §11– Recurso desprovido.